Tribunal: TJMT
Processo: 1035269-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035269-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 632.658.341-15 (EMBARGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que, por maioria, desproveu o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento. O Município alegou omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não foi considerada a apresentação de cálculos pela parte autora e que houve interpretação equivocada sobre o início da contagem do prazo prescricional. O embargante requer o acolhimento dos embargos para suprir a alegada omissão e contradição.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia em discussão envolve duas questões principais:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 509, § 2o, do CPC, que regula o procedimento da liquidação da sentença;
(ii) se houve contradição no reconhecimento da ausência de prescrição da pretensão executória, considerando a inércia do Município durante a fase de liquidação da sentença.

III. Razões em Decidir

Preliminares

3. Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado é claro e bem fundamentado, explicando que a sentença era ilíquida e dependia de liquidação, conforme acordo entre as partes. A inércia do Município impediu o andamento do processo, e a parte autora não pode ser responsabilizada por tal inação.

Mérito

4. O prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida inicia-se apenas após o aperfeiçoamento da liquidação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia e reafirmou que, até a efetiva liquidação da sentença, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.
5. Não é admissível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sendo inaplicável o recurso quando não há omissão, contradição ou obscuridade. A decisão embargada, ao esclarecer o início da contagem do prazo prescricional, está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência do STJ.
6. O julgamento do STJ reiteradamente afirma que a liquidação da sentença ilíquida constitui fase de cognição, e que o prazo prescricional para a execução só começa a correr a partir de sua efetiva liquidação, não sendo possível alegar prescrição antes desse marco.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O acórdão que rejeita a alegação de prescrição da pretensão executória com base na ausência de liquidez da sentença e na inércia da Fazenda Pública está devidamente fundamentado e não incorre em omissão ou contradição. 2. A fase de liquidação da sentença constitui marco inicial para a contagem do prazo prescricional da execução, sendo incabível a alegação de prescrição fundada no trânsito em julgado quando ainda não aperfeiçoada a liquidação do título judicial.”

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 509, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Primeira Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1986341/MA, Segunda Turma, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 711.268/CE, Quinta Turma, j. 11.04.2017.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE JACIARA

EMBARGADO:
DAVID DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Jaciara
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Embargos de Declaração em que restou rejeitado, em razão da ausência do suscitado vício.

Em suas razões recursais
, o embargante alega omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o autor não preencheu a tabela prática do acordo e não houve omissão do município.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos Embargos de declaração, suprindo a omissão e contradição apontada, a fim de prócer ao Recurso interposto.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 285794396, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos

pelo
Município de Jaciara
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Embargos de Declaração em que restou rejeitado, em razão da ausência do suscitado vício,
restando assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que, por maioria, desproveu o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento. O Município alegou omissão e contradição no julgado, ao argumento de que teria havido desconsideração da apresentação de cálculos pela parte autora e interpretação equivocada quanto ao início da contagem do prazo prescricional.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 509, § 2o, do CPC; e (ii) se houve contradição no reconhecimento da ausência de prescrição da pretensão executória, em razão da inércia do Município na fase de liquidação da sentença.

III. Razões em Decidir

3. Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, demonstrando que a sentença era ilíquida e dependia de liquidação, conforme pactuado entre as partes, sendo a inércia do Município impeditiva do prosseguimento processual.

4. O acórdão enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, registrando que o prazo prescricional para a execução se inicia apenas após o aperfeiçoamento da fase de liquidação, consoante entendimento pacificado do STJ.

5. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão é incabível. Ainda que rejeitados os embargos, não há óbice à interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: "1. O acórdão que rejeita a alegação de prescrição da pretensão executória com base na ausência de liquidez da sentença e na inércia da Fazenda Pública está devidamente fundamentado e não incorre em omissão ou contradição.

2. A fase de liquidação da sentença constitui marco inicial para a contagem do prazo prescricional da execução, sendo incabível a alegação de prescrição fundada no trânsito em julgado quando ainda não aperfeiçoada a liquidação do título judicial."

Legislação relevante citada
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 509, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Primeira Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1986341/MA, Segunda Turma, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 711.268/CE, Quinta Turma, j. 11.04.2017.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para rejeitar o recurso, uma vez que restou consignado no v. acórdão
que,
as partes acordaram que seria elaborada uma TABELA PRÁTICA ÚNICA por profissional de contabilidade nomeado pelas partes, que a confeccionaria com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos, cabendo, posteriormente, à municipalidade proceder à conferência e assinatura, dispensando a fase de impugnação, permitindo o avanço direto à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Todavia, até o momento o Município não adimpliu com a obrigação que lhe fora atribuída, o que culminou na necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Constou, também, que,
a parte agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município. Logo, não pode o Município se beneficiar de sua própria inércia.

Assim, considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se falar na existência de prescrição da pretensão executória.

Destacou, ainda, que,
conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada.

Assim, o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação da sentença.
Como se vê dos arestos abaixo colacionados:

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 2/5/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1o/12/2020.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/5/2022).

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, “
no caso dos autos, contudo,

o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação da sentença”.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão e contradição, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025